Tribunal: TJSP
Processo: 1030295-04.2016.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Embargos de declaração em que, alegando-se contradição, se pretende o rejulgamento do recurso cujo acórdão é embargado. Descabimento. Os declaratórios não são a via adequada para modificação do julgado, salvo a hipótese excepcional de existência de vício cuja correção, por imperativo lógico, importe em modificação do anteriormente decidido.

A contradição sanável por seu intermédio é aquela

Ementa:
Embargos de declaração em que, alegando-se contradição, se pretende o rejulgamento do recurso cujo acórdão é embargado. Descabimento. Os declaratórios não são a via adequada para modificação do julgado, salvo a hipótese excepcional de existência de vício cuja correção, por imperativo lógico, importe em modificação do anteriormente decidido.

A contradição sanável por seu intermédio é aquela interna ao julgado embargado, via de regra entre a fundamentação e o dispositivo. "Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova" (STJ, AgInt no REsp 1.348.521, SÉRGIO KUKINA).

Embargos rejeitados.